Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SÚMULA 344 STJ. ARTIGO 148 CTN. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
2. Os recursos devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão temporal. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno, assim como seu indeferimento não permite a impugnação recursal da matéria já decidida em decisão anterior.
3. No caso concreto, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora agravante assumiu os riscos da preclusão.
4. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, afigura-se questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Poder Judiciário e não se submete à preclusão (art. 996 do CPC). O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. A decisão deve, portanto, repercutir no direito material da parte. Conhecimento parcial do recurso.
5. No mérito, discute-se a possibilidade de o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ser liquidado por arbitramento, já que a decisão que reconheceu o excesso de execução na base de cálculo e atribuiu à operadora de plano de saúde o ônus de comprovar os repasses aos prestadores de serviço.
6. A Súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.”
7. Segundo o artigo 148 do Código Tributário Nacional, mesmo nas situações em que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações do contribuinte, tem a administração fiscal o poder-dever de arbitrar o valor mais fidedigno possível, em observância ao princípio da verdade real em matéria tributária e da capacidade contributiva, bem como da isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Reconhecido expressamente por decisão judicial equívoco na base de cálculo do tributo lançado, o ônus probatório atribuído ao contribuinte para apresentação da documentação comprobatória não afasta a possibilidade de arbitramento judicial do valor mais fidedigno possível do tributo, seja para permitir efetivo contraditório acerca da documentação apresentada, seja para possibilitar a fixação de valor mais condizente com a realidade dos fatos com base em pareceres ou documentos elucidativos, inclusive com recurso à prova pericial, se necessário (art. 510 do CPC).
9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.